Tribunal: TJMT
Processo: 1024978-75.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1024978-75.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[POR TERCEIRO PREJUDICADO, EFEITOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:

[DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), ELIANA FELIX BATISTA - CPF: 034.671.658-69 (AGRAVADO), PEDRO FELIX BATISTA - CPF: 472.133.828-70 (AGRAVADO), MARIA CELIA VELLONI BATISTA - CPF: 097.660.898-76 (AGRAVADO), RAFAEL VELLONI BATISTA - CPF: 370.299.818-71 (AGRAVADO), MARINA VELLONI BATISTA - CPF: 369.779.898-74 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA BATISTA - CPF: 058.790.298-16 (AGRAVADO), ANDRE VELLONI BATISTA - CPF: 371.449.358-10 (AGRAVADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA - CNPJ: 14.957.765/0001-29 (AGRAVANTE), HENRIQUE DA COSTA NETO - CPF: 431.369.829-91 (AGRAVANTE), DIRCEU BIANCHIN - CPF: 815.880.701-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA TEZZA FILHO - CPF: 107.596.629-91 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), KAMILA DE FREITAS FOGOLIN - CPF: 281.728.268-00 (ADVOGADO), LUCIANA FATIMA VENTURI FALABELLA - CPF: 924.877.778-34 (ADVOGADO), MARCOS FURKIM NETTO - CPF: 090.237.128-20 (ADVOGADO), CINTIA MARSIGLI AFONSO COSTA - CPF: 132.629.648-59 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), DORIVAL AGULHOM - CPF: 022.170.669-00 (AGRAVANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO. UNÂNIME
”
.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO – FALÊNCIA – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO E EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECRETAÇÃO NA VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI N. 7.661/1945 – INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.101/2005, CONFORME O SEU ART. 192 – CABIMENTO DE APELAÇÃO – REQUISITOS DO §4º DO ART. 1.012 DO CPC PREENCHIDOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Contra sentença prolatada em processo de falência decretada na vigência do Decreto-Lei n. 7.661/1945 não se aplica a Lei n. 11.101/2005, conforme dispõe seu art. 192, sendo adequada a interposição de Apelação (§ 4º do art. 137 do Decreto-Lei n. 7.661/1945 - Redação dada pela Lei n. 6.014, de 27.12.1973)
.

Presentes os requisitos elencados no §4º do art. 1.012 do CPC, concede-se o efeito suspensivo à A
pelação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara
.

Agravo Interno n. 1024978-75.2022.8.11.0000 da decisão que atribuiu efeito suspensivo à Apelação Cível interposta contra a sentença do juízo da Vara Única de Nova Ubiratã que homologou os acordos firmados entre a MASSA FALIDA DA COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO e MAYCON HENRIQUE TOMBINE (ID. 68971892) e DIRCEU BIANCHIN (ID. 68971898), para que produza seus efeitos jurídicos e legais, os quais passaram a integrar a sentença e, em consequência, extinguiu a lide com resolução do mérito no tocante aos referidos acordos, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC, além de determinar que, com o trânsito em julgado, sejam expedidos os alvarás para autorização da lavratura de escritura pública em nome dos adquirentes, livre de quaisquer ônus e/ou restrições, salvo quanto ao lote gravado com alienação fiduciária em favor da Massa Falida
.

O agravante alega que a homologação consiste numa interlocutória pois houve parcial análise do mérito e, portanto, o correto seria ingressar com Agravo de Instrumento, e não com
Apelação.

Aduz que o art. 189 da Lei de Falência (n. 11.101/05) estabelece que as decisões proferidas nas demandas a que se refere essa norma serão passíveis de Agravo de I
nstrumento, salvo expressa disposição em contrário.

Diz que os pretensos apelantes ocupam indevidamente as áreas de propriedade da Massa Falida desde setembro de 1993, conduta que configuraria
crime falimentar.

Afirma que, conforme definido pelo STJ, os bens de Massa Falida não estão sujeitos a Usucapião (Recurso Especial n. 1888897-MT e Recurso Especial n. 1.921.383-
MT).

Pontua que, ao longo do trâmite processual e diante da complexidade que rodeia o processo falimentar em que se discute extensa área de terras, ele (credor) e os demais envolvidos buscaram alternativas para pôr
fim à demanda.

Anota que foi concedida aos posseiros a prioridade para negociar com a Massa Falida a aquisição do domínio das áreas que ocupavam, o que foi amplamente aceito e resultou em dezenas de acordos com os legítimos ocupantes,
que manifestaram e exerceram esse direito.

Assinala que, mesmo após sucessivas prorrogações de prazo para que os ocupantes negociassem a melhor forma da compra, os agravados, herdeiros de Silvano Batista, durante todos esses anos nunca exerceram o direito de preferência para aquisição
da área, tendo ocorrido a preclusão.

Argui que somente agora, após a conclusão da
venda para ele (agravante), compareceram nos autos, intempestivamente, manifestando intenção de comprar as terras.

Ressalta que não ficou demonstrada
a probabilidade de acolhimento da Apelação.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

Contraminuta no ID. 178203195
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no Id n. 182947199
.

É o relatório.

À pauta.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ MARTINS EDUARDO JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

DECISÃO MONOCRÁTICA (PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares.

Agravo Interno interposto contra a decisão que concedeu efeito suspensivo à Apelação interposta em processo de falência decretada sob a égide da Lei anterior (n. 7661/45)
.

O agravante se insurge contra a atribuição de efeito suspensivo à Apelação, que, ademais, seria
via inadequada.

Inscreveram-se para fazer sustentação oral os advogados FRANCIELE GONÇALVES IZIDORIO, OAB MT13194-O, pelo agravante Dirceu Bianchin, e NILSON JACOB FERREIRA, OAB MT9845-O, pelos agravados
Eliana Félix e outros.

Indefiro o pedido de sustentação oral, e ressalto que não está em análise o Recurso de Apelação, mas apenas e tão somente a decisão que concedeu
efeito suspensivo à Apelação.

Desse modo, passo ao voto.

VOTO (PRELIMINAR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara
.

Os agravados alegam que ocorreu a preclusão consumativa porque o agravante requereu a habilitação nos autos em 10-2-2023, mas em vez de ingressar com Agravo Interno apresentou contrarrazões ao Recurso da
Massa Falida da Colonizadora Vale do Rio Ferro Ltda.

Porém, o oferecimento primeiro das contrarrazões não afasta o direito de ingressar com o próprio Agravo dentro do prazo descrito
no §2º do art. 1.021 do CPC.

Cuida-se de atos diferentes, e o fato exposto pelos agravados não caracteriza preclusão consumativa
.

Rejeito a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

O agravante aduz que, por se tratar de falência, tinha de ser interposto Agravo de Instrumento, e não Apelação, já que a decisão não pôs fim à demanda, embora
analisado parcialmente o mérito.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça
discorreu com propriedade sobre a matéria.

A falência foi decretada em 1993, portanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/1945, que dispunha no Título IV – Da extinção das obrigações – no § 4º do art. 137, que da sentença cabe Apelação (redação dada pela Lei n 6.014, de 27-12-1973)
.

O art. 192 da Lei n. 11.101/2005 é claro ao dispor
o seguinte:

“Art. 192. Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945”
. (Sem destaque no original)
.

Como a sentença que decretou a falência foi prolatada antes da entrada em vigor da Lei n. 11.101/05, o adequado seria interpor
Apelação.

Nesse sentido
:

“
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Sentença que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito de honorários advocatícios sucumbenciais na falência – Falência regida pelo Decreto-lei 7.661/45 – Recurso de Apelação cabível – Honorários devidos pelos falidos e não pela massa – Irrelevância – Habilitação determinada nos autos em que a verba foi deferida, por decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, confirmada por este Tribunal e transitada em julgado - Questão sepultada pela coisa julgada - Reexame inadmissível (CPC, art. 505, caput) – Sentença reformada – Recurso provido
”. (TJSP, Apelação Cível 0006293-25.2020.8.26.0506, relator Rui
Cascaldi
, 1ª Câmara de Direito Privado, Foro de Ribeirão Preto, 8ª Vara Cível, julgamento em 29-9-2023, registro em 29-9-2023)
.

“PROCESSUAL – Inadequação da via eleita - Preliminar deduzida, em contraminuta, acolhida - Falência decretada na vigência do Decreto-Lei nº 7.661/45 – Não incidência da Lei 11.101/2005 (art. 192, Lei 11.101/2005) - Habilitação de crédito na falência – Decisão recorrida determinando a inclusão de numerário, no quadro geral de credores como encargos da massa, atualizado até a data da quebra - Pretensão do requerente de incluir seu crédito por valor superior ao determinado – Inadequação da via eleita -Cabimento de recurso de apelação – Incidência do art. 97 do Decreto-Lei nº 7.661/45 – Erro grosseiro, desautorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal - RECURSO NÃO CONHECIDO”
. (TJSP, Agravo de Instrumento 2136406-91.2023.8.26.0000, relator
Elcio
Trujillo, 10ª Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível - 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, julgamento em 21-9-2023, registro em 21-9-2023)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA EM FACE DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE APELAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.009, CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 97 DO DECRETO LEI 76661/45 – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
”. (TJSP, Agravo de Instrumento 2124445-56.2023.8.26.0000, relator Erickson
Gavazza
Marques, 5ª Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível - 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, julgamento em 29-6-2023, registro em 29-6-2023)
.

“
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO - SENTENÇA - FALÊNCIA DECRETADA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.101/2005 - OBSERVÂNCIA AO ART. 192, § 4º - APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 7.661/1945 - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - § 1º, ART. 97 - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme o § 4º, art. 192, da nova lei de falência (Lei n. 11.101/2005), seus dispositivos só se aplicam aos casos de falência decretados em sua vigência. Na hipótese, a falência foi decretada nos idos de 2000, portanto, o feito falimentar originário rege-se pelo Decreto-Lei n. 7.661/45.

2. Nos termos do Decreto-Lei n. 7.661/45, a habilitação de crédito retardatário é decidida por sentença, dela cabendo apelação, e não agravo de instrumento (Art. 97, caput e § 1º).

3. Agravo de Instrumento não conhecido”
. (Processual Civil - Agravo de Instrumento (acórdão 551139, 20110020175939AGI, relator Humberto
Adjuto
Ulhôa, 3ª Turma Cível, julgamento em 23-11-2011, DJE de 29-11-2011, pág. 120).

Rejeito a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câma
ra.

Quanto ao mérito, trata-se de sentença que, em processo falimentar envolvendo imóveis rurais com diversos ocupantes à época, homologou o negócio celebrado entre a Massa Falida Colonizadora Vale do Rio Ferro e o ora agravante, e extinguiu
a relação obrigacional.

Foi acordada a possibilidade de aquisição das terras àqueles que estavam no local, mediante a compra direta da Massa Falida, desde que
preenchidos alguns requisitos.

Segundo os ora agravados, por se enquadrarem nas exigências para a compra da área, peticionaram no feito, expuseram todos os fatos e requereram a designação de audiência de conciliação, porém seus advogados não foram cadastrados no
PJe
, tampouco
o pedido foi apreciado.

Dizem que anteriormente tinham firmado com o agravante Dirceu Bianchin e outros a venda dos imóveis com matrículas n. 20.427 e 20.426 do CRI de Sinop, mas, diante do inadimplemento deles, as avenças foram rescindidas na lide
n. 1008688-64.2019.8.11.0040.

Afirmam que, valendo-se desses contratos já rescindidos, o agravante celebrou acordo com a Colonizadora Vale do Rio Ferro Ltda. como se tivesse legitimidade para comprar as
terras.

Destacam que o próprio agravante, ao contestar aquele feito (n. 1008688-64.2019.8.11.0040), concordou com as rescis
ões.

Acrescentam que, com isso, o juízo de origem homologou por sentença o suposto acordo entre Dirceu Bianchin e a Massa Falida, e autorizou a lavratura da Escritura P
ública.

Por sua vez, o agravante sustenta que os agravados (herdeiros de Silvano Batista) há anos usufruem indevidamente
de imóveis de propriedade da Massa Falida.

Quanto ao acordo com os ocupantes das áreas, asseguram que os agravados, durante todos esses anos, não exerceram o direito de preferência, tendo ocorrido
a preclusão do direito.

Destacam que somente agora, após a conclusão da venda para ele (agravante), é que a outra parte se interessou pela
compra das terras. E mais, eles nunca exerceram a posse direta, pois comercializaram a área para outrem.

Consignam que, diante da inércia dos agravados, “
os bens imóveis arrecadados passaram a estar disponíveis para realização mediante negociação de terceiros com os representantes legais da Massa Falida, o que foi feito com o Agravante que buscou quem de direito para aquisição da propriedade dos imóveis”
.

Como visto, a matéria exige criteriosa apreciação, pois há dúvida quanto à possibilidade da homologação do acordo com o ora agravante, uma vez que as terras objeto da avença seriam as mesmas vendidas pelos agravados ao ora agravante, cujo C
ontrato foi rescindido em outro processo.

Questionável ainda
a perda do prazo para os agravados pleitearem o interesse na aquisição.

Evidente, por fim, o dano iminente aos apelantes (agravados), pois foi determinada a expedição dos alvarás para autorização da lavratura de Escritura P
ública em nome dos adquirentes, livre de quaisquer ônus e/ou restrições.

Diante dessas questões, que não exigem exame aprofundado neste momento, é prudente a concessão do efeito suspensivo à Apelação, nos termos do §
4º do art. 1.012 do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

V O T O

EXMO. SR. DES.GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023.